Tribunal: TJMT
Processo: 1000344-58.2022.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000344-58.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental, Indenização por Dano Material, Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO AMBIENTAL MATERIAL. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por desmatamento ilegal de 59,73 hectares de floresta nativa em área de preservação, sem autorização legal ou licenciamento ambiental, condenando o réu ao pagamento de indenização pelos danos ambientais materiais. Todavia, o
decisum
não incluiu a condenação por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se a degradação ambiental ocasionada pelo desmatamento irregular configura dano moral coletivo, além dos danos materiais já reconhecidos na sentença de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. O dano moral coletivo, em questões ambientais, não decorre apenas da prática de ato ilícito, mas da violação de direitos difusos da coletividade.

4. O desmatamento de vegetação nativa em bioma amazônico, objeto de especial preservação, impacta a esfera extrapatrimonial coletiva e provoca intranquilidade social, justificando a condenação por dano moral coletivo.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece o cabimento da indenização por dano moral coletivo em casos de significativa degradação ambiental.

6. A indenização tem caráter punitivo e pedagógico, sendo o
quantum
fixado de forma equitativa, em conformidade com a extensão do dano e a capacidade econômica do infrator.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

Tese de julgamento: "A prática de desmatamento ilegal de vegetação nativa em área de especial preservação configura dano moral coletivo, passível de indenização."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei 6.015/1973, art. 167, II, 12; Decreto Federal 6.514/2008, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.989.778/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, julgado em 19/09/2023; STJ, AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, julgado em 03/09/2015.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Substituto, Dr. Laio Portes Sthel, que, nos autos da
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO CONDENATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR”
n.o
1000344-58.2022.8.11.0018
, ajuizada pela parte apelante em desfavor de JOSE DOS SANTOS NETO, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Juara, MT, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, nos seguintes termos (ID. 216446733):

“Vistos etc.

1. Trata-se de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs, em defesa do meio ambiente, em desfavor de Jose Dos Santos Neto, em decorrência do dano ambiental por ele ocasionado.

1.1. Extrai-se da inicial que o requerido promoveu o desmatamento de 59,73 ha de vegetação nativa, tipologia floresta, em área objeto de especial preservação, sem autorização legal e sem licenciamento ambiental único, conforme auto de infração no 20043623, lavrado pela SEMA/MT.

1.2. A inicial foi recebida, oportunidade em que foi deferida parcialmente a Tutela de Urgência requerida.

1.3. Devidamente citado (Id. 96402558), o requerido não apresentou contestação.

1.4. O Ministério Público pugnou pela decretação da revelia e pelo julgamento antecipado do feito – Id. 110205345.

É o relato do necessário. Decido.

2. Inicialmente, por ter sido devidamente citada e não contestar os pedidos iniciais, DECRETO A REVELIA da requerida nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

2.1. Promovo o julgamento antecipado da lide com fundamento no art. 355, II, do Código de Processo Civil.

2.2. Com efeito, o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe, portanto, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 370).

2.3. Acrescento que
"a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado"
(STF - RE 101.171-8-SP).

2.4. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não existindo preliminares ou outras questões pendentes, passo à análise do mérito.

3. DO MÉRITO.

3. De proêmio, cabe mencionar a fé pública dos agentes que lavraram o auto de infração que deu origem à presente ação, eis que, em se tratando de dano ambiental, a posição jurisprudencial é pacífica no sentido de que a responsabilidade é objetiva,
verbis:

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – DANO AMBIENTAL – MADEIRA COMERCIALIZADA SEM LICENÇA – EXPLORAÇÃO FLORESTAL ILÍCITA – COMPROVAÇÃO – AUTUAÇÃO E APREENSÃO –
DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser rejeitada a prejudicial de cerceamento de defesa, porque cabe ao Julgador verificar a necessidade, ou não, da produção de provas. O Relatório de Vistoria Técnica e o Auto de Infração, emitidos por profissionais da Órgão ambiental, comprovam a ocorrência do dano ambiental, porque possuem presunção de legitimidade e veracidade e não há prova em sentido contrário. O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade, por isto, é perfeitamente admitido, quando necessário para compensar os efeitos da degradação e do mal causado, sobretudo ao interesse de toda comunidade em um meio ambiente adequado.

(TJ-MT - APL: 00031605020108110018 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/12/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/12/2019) Número: 37391 Ano: 2011 Magistrado DES. JOSÉ TADEU CURY

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - MÉRITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AFASTADA - PRESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE MEDIDAS PARA EVITAR QUEIMADAS E DE LICENÇA AMBIENTAL - INFRAÇÃO AMBIENTAL - MULTA DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o magistrado julga desnecessária a produção de outras provas para o deslinde da ação.
Em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva
e acompanha a propriedade, ou seja,
propter rem,
entretanto, o fato do auto de infração ter sido lavrado posteriormente à venda da propriedade rural, não obsta a responsabilidade do Agravante quando ficar demonstrado que, de alguma forma, ele contribuiu para sua prática. Inteligência do artigo 95, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no 35/95. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

E M E N T A REJEITADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – DESPROVIMENTO.
Em vista da natureza propter rem das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, o proprietário do imóvel deve figurar no polo passivo do processo, ainda que o dano tenha sido provocado pelo anterior. Não se sujeita às regras ordinárias de prescrição a pretensão que visa preservar e (ou) reparar o dano ao meio ambiente, visto que o direito à sua higidez é norma de ordem pública e indisponível e, portanto, imprescritível.
A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. Comprovada a ocorrência de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada. (TJ-MT 00017218120178110107 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 05/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/04/2021)

4. Logo, independente da comprovação de culpa, a requerida deve responder pelos atos danosos praticados contra o meio ambiente.

5. Conforme se depreende dos documentos juntados, a parte autora desmatou uma área de 59,73 ha de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Auto de Infração no 20043623, lavrado pela SEMA.

6. Em análise dos autos, verifica-se que o requerido não desincumbiu do seu direito de defesa, não logrando êxito em comprovar sua autorização para o desmate realizado, motivo pelo qual não há como afastar a responsabilidade objetiva.

7. A Lei no. 6.938/81, que define a Política Nacional do Meio Ambiente, consagra como um de seus objetivos à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos (artigo 4o, inciso VII).

8. Ressalte-se que, mesmo no caso de eventual aplicação de penalidade administrativa, esta não obsta a obrigação de o poluidor indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente, conforme previsto do artigo 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81.

9. Sendo assim, estando comprovada a existência do dano ambiental sem autorização dos órgãos competentes, a indenização é medida que se impõe.

10. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pleito inicial, para condenar o requerido ao pagamento de indenização pelos danos ambientais materiais, no importe de R$ 308.872,19 (trezentos e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e dezenove centavos), em prol do Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente ou em projeto de natureza ambiental aprovado pelo Ministério Público.

11. Determino, ainda, a averbação da presente sentença na matrícula do imóvel em comento, nos termos do art. 167, II, “12” da Lei no 6.015/1973 c.c. art. 109 do CPC.

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juara – MT, data da assinatura digital.

(assinado digitalmente)

LAIO PORTES STHEL

Juiz Substituto”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, uma vez que indenização por dano moral ambiental dá-se em virtude de seu aspecto objetivo, da perda da qualidade de vida das presentes gerações e do comprometimento à qualidade de vida das futuras gerações e se configura com a violação dos valores fundamentais compartilhados pela sociedade.

Com base em tais argumentos, requer a
“reforma a sentença prolatada nestes autos, de modo a se reconhecer a existência dos danos morais coletivos e garantir assim a fixação do valor proporcional à título de indenização não inferior ao valor arbitrado na sentença à título de dano material em R$ 308.872,19 (trezentos e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e dezenove centavos).”

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do apelo,
“para condenar o apelado ao pagamento de dano moral coletivo, com nota recomendatória de: (i) acrescer obrigações de fazer; (ii) realocar para a fase liquidação da sentença, em ato de conversão, a obrigação de recompor o dano ambiental em indenização material, se constatada a impossibilidade de recuperação da área degradada.”
(ID. 234318698).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que julgou o pedido parcialmente procedente o pedido autoral.

Extrai-se dos autos que o
Parquet
ingressou, em

21.02.2022,

com a
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO CONDENATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
”
em desfavor de JOSE DOS SANTOS NETO, em razão do
desmatamento de 59,73 hectares de vegetação nativa,
tipologia floresta, em área objeto de especial preservação, sem autorização legal e sem licenciamento ambiental único, praticada no período de 01.03.2020 a 26.05.2020, conforme consta do
Auto de Infração n.o 20043623
,
Termo de Embargo / Interdição n.o 20044602 e do Relatório Técnico n.o 685/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, pede a condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos ambientais materiais, estimados em
R$ 308.872,19 (trezentos e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e dezenove centavo)
e a indenização, a título de
dano moral coletivo (ID. 216446710).

No dia 22.09.2022,
deferida parcialmente o pedido liminar,
para determinar que (ID. 216446717):

“a) Se abstenha de explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal;

b) Não realize o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008;

c) Que o requerido adote perante os órgãos ambientais todos os procedimentos necessários à regularização ambiental da sua propriedade (SIMCAR, CAR, LAU, Licença Ambiental, PRADA, etc), colacionando aos autos os respectivos protocolos, no prazo de 60 (sessenta) dias;

d) Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA);

e) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas.”

O requerido deixou o prazo transcorrer
in albis
, sem oferecer contestação, conforme certidão de ID. 216446726.

Na sequência, o ente ministerial pugna pela decretação da revelia do acionado, nos termos do art. 344, do CPC, e pelo julgamento antecipado do feito (ID. 216446729).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
01.03.2024
(
ID. 216446732), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para:
“condenar o requerido ao pagamento de indenização pelos danos ambientais materiais, no importe de R$ 308.872,19 (trezentos e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e dezenove centavos), em prol do Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente ou em projeto de natureza ambiental aprovado pelo Ministério Público” e “a averbação da presente sentença na matrícula do imóvel em comento, nos termos do art. 167, II, “12” da Lei no 6.015/1973 c.c. art. 109 do CPC.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursai, consistente na ausência de condenação por dano moral coletivo.

Como cediço, a caracterização do
dano moral coletivo,
em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

Isso porque, o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir.

Nesse contexto, enfatiza-se que o dano moral coletivo configura-se a partir de uma lesão causada a uma pluralidade de interesses, determináveis ou não, ou a valores sociais juridicamente protegidos.

Referido dano, na concepção jurisprudencial, deve ser entendido como aquele transindividual, que atinge uma classe específica ou não de pessoas, e, desse modo, passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica.

Ainda, o fato transgressor, além da ilegalidade, deve ser de razoável significância e desbordar dos limites da tolerabilidade, caracterizando-se por ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva, sob pena de impor-se apenas maior custo ao erário público.

Sobre o tema, de acordo com o doutrinador Yussef Said Cahali:

“Assim, pode-se afirmar que o dano moral é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção de fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”.
(
in
, Dano Moral, 4a ed. ver., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 308).

Nessa esteira, para configuração do dano moral coletivo, necessário se faz a demonstração do sofrimento, da angústia, do desgosto, da infelicidade de uma coletividade ou de um grupo social, em decorrência de um dano ao patrimônio ambiental.

Logo, como bem pontuado pela
Procuradoria-Geral de Justiça,
depreende-se que:
“(...) a despeito do enquadramento normativo da lesão (art. 50 do Decreto Federal n. 6.514/2008), é certo que o dano suprimiu vegetação nativa do bioma amazônico, o qual é igualmente objeto de especial preservação, a confirmar a existência do dano moral coletivo por ofensa a tutela ambiental difusa.”
(ID. 234318698).

Portanto, a degradação ao meio ambiente ocorreu e, relativamente ao dano moral coletivo, perfeitamente cabível na hipótese, uma vez que o dano ambiental em comento ultrapassa a esfera privada, alcançando a esfera extrapatrimonial de toda a sociedade.

Destaca-se que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas, também, a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degradado proporcionaria.

O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, ou seja, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial proveniente de processo deste egrégio Tribunal de Justiça, pronunciou-se de maneira elucidativa em um caso similar ao do presente recurso, envolvendo o desmatamento de floresta nativa do bioma Amazônia, veja-se:

“AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

XIII. Por fim, anote-se que, no caso, o ilícito sob exame não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve ‘exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente’. Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.” (STJ. REsp n.o 1.989.778/MT, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023)

Outrossim,
“(...) o dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos”.
(...) (STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03.09.2015, DJe 14.09.2015).

Nesse diapasão,
“A prática de desmatamento a corte raso de 2,8122 hectares de floresta nativa localizada no bioma Amazônia, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, constitui grave violação ao patrimônio ambiental e aos direitos difusos da coletividade, configurando a responsabilização por dano moral coletivo ambiental.”

(ex vi,
N.U. 1001338-02.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024).

Em outras palavras, diante da gravidade dos atos praticados pela parte apelada e do impacto significativo na coletividade, torna-se imperativa a reforma da sentença para incluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Tal decisão reafirma o compromisso inalienável com a proteção ambiental e com o respeito aos direitos fundamentais da sociedade.

Acerca da fixação do
quantum
indenizatório, tem-se que está ao prudente arbítrio do julgador, subjetivamente adorado, e, em se tratando de dano extrapatrimonial coletivo, o juiz deve ainda levar em consideração as características próprias aos direitos difusos, devendo a reparação imposta representar a sociedade o reconhecimento aos seus valores essenciais, dentre eles a proteção à dignidade da pessoa humana.

Com essas considerações, verifica-se que a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo deve ser correspondente ao dano ambiental causado, motivo pelo qual estabeleço o montante em
R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO

ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
para condenar a parte requerida no pagamento de indenização por dano moral, nos moldes estabelecidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024